Tribunal: TJDFT
Processo: 0024737-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024737-85.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: GIRO FORTE CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. DIFICULDADE FINANCEIRA. RESCISÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEDUÇÕES. TRIBUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. JUROS. CITAÇÃO. ARRAS PENITENCIAIS. INDENIZAÇÕES. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. O contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, celebrado entre o particular e a Terracap (empresa pública de direito privado), é regido, primordialmente, pelas normas de direito privado (CF 173, § 1o, II). 2. Não se mostra compatível com a boa-fé objetiva e com a função social dos contratos, negar ao devedor a possibilidade de requerer administrativa ou judicialmente a resilição do contrato, quando não puder mais suportar o pagamento dos valores avençados, desde que arque com os ônus de sua desistência e que não se verifique a presença de abuso de direito (CC 421, 422 e 473). 3. Determinada a rescisão contratual, é devida a devolução do montante pago a autora, em parcela única, vedada a emissão de certidão de crédito, com retenção das arras/sinal e das despesas com tributos até o retorno do imóvel objeto da lide à Terracap. 4. Deve incidir correção monetária pelo IGPM, desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 5. É incabível a cumulação das arras penitenciais com as indenizações pelo uso do imóvel e por custos operacionais pleiteadas (art. 420 CC). 6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 41, 78 e 79, todos da Lei 8.666/1993, bem como 472 e 473, estes do Código Civil, sustentando a impossibilidade de se decretar a rescisão contratual, pois a perda de interesse por parte do adquirente não está no rol de hipóteses legais que autorizam a resilição. Aduz que a manutenção do julgado implica ofensa ao princípio da vinculação ao edital. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que a decisão objurgada ofende a Lei Federal 9.514/1997, em sua integralidade. Ainda sem indicar nenhum artigo de lei federal, tece considerações sobre o termo inicial dos juros de mora. Requer, na petição de ID 14444669, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Procuradoria da Terracap. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos da Lei 8.666/1993, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 472 e 473, ambos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do edital e do contrato, e também do conjunto fático-probatório. Desse modo a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o recurso especial quanto à indicada ofensa à Lei Federal 9.514/1997 e ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Em adição, verifico que a análise da demanda se deu também à luz da interpretação do artigo 173 da Constituição Federal. Nesse passo, consoante pacífico entendimento do STJ, “A controvérsia foi dirimida com base em fundamentos constitucional e infraconstitucional, sendo certo que o recorrente não interpôs, simultaneamente ao apelo especial, o recurso extraordinário, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." (REsp 1644269/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 7/8/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009